Tribunal: TJES
Processo: 0022623-03.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, ao julgar embargos declaratórios anteriores, reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON e fixou os termos iniciais dos consectários legais, mas deixou de explicitar os índices de correção monetária e de juros moratórios a serem aplicados. O embargante requereu a fixação do IPCA-E para correção monetária e juros de 1% ao mês, com base em legislação municipal. A parte embargada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção do julgado ou, subsidiariamente, pela aplicação dos juros segundo a remuneração da caderneta de poupança, com fundamento no Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão essencial à liquidação da decisão.

4. O acórdão embargado fixou os marcos iniciais distintos para correção monetária e juros de mora, mas omitiu-se quanto aos índices aplicáveis, o que compromete a exequibilidade da decisão e impõe sua devida integração.

5. A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, institui a Taxa Selic como índice unificado de atualização de dívidas da Fazenda Pública, vedando sua cumulação com qualquer outro índice.

6. Até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual se configura a mora da Fazenda Pública, somente pode incidir correção monetária, sendo o IPCA-E o índice adequado por refletir a inflação real sem embutir juros.

7. A partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa Selic, que, por sua natureza híbrida, contempla simultaneamente correção monetária e juros de mora, conforme interpretação conferida pelo STF no julgamento do Tema 1.419.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à definição dos índices de atualização monetária e juros de mora enseja integração do julgado por meio de embargos de declaração.

2. Até o trânsito em julgado da condenação contra a Fazenda Pública, incide exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E.

3. Após o trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.419, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.06.2022; STF, Tema 810, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022623-03.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, ao julgar embargos declaratórios anteriores, reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON e fixou os termos iniciais dos consectários legais, mas deixou de explicitar os índices de correção monetária e de juros moratórios a serem aplicados. O embargante requereu a fixação do IPCA-E para correção monetária e juros de 1% ao mês, com base em legislação municipal. A parte embargada, em contrarrazões, pugnou pela manutenção do julgado ou, subsidiariamente, pela aplicação dos juros segundo a remuneração da caderneta de poupança, com fundamento no Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão essencial à liquidação da decisão.

4. O acórdão embargado fixou os marcos iniciais distintos para correção monetária e juros de mora, mas omitiu-se quanto aos índices aplicáveis, o que compromete a exequibilidade da decisão e impõe sua devida integração.

5. A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, institui a Taxa Selic como índice unificado de atualização de dívidas da Fazenda Pública, vedando sua cumulação com qualquer outro índice.

6. Até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual se configura a mora da Fazenda Pública, somente pode incidir correção monetária, sendo o IPCA-E o índice adequado por refletir a inflação real sem embutir juros.

7. A partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa Selic, que, por sua natureza híbrida, contempla simultaneamente correção monetária e juros de mora, conforme interpretação conferida pelo STF no julgamento do Tema 1.419.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à definição dos índices de atualização monetária e juros de mora enseja integração do julgado por meio de embargos de declaração.

2. Até o trânsito em julgado da condenação contra a Fazenda Pública, incide exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E.

3. Após o trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.419, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.06.2022; STF, Tema 810, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 14598574), alegando omissão no v. acórdão que, ao julgar os aclaratórios anteriores, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON, fixou os termos
a quo
dos consectários legais, mas deixou de explicitar os índices a serem aplicados.

Em suas razões, o Embargante sustenta que a decisão deve ser integrada para determinar a aplicação da legislação municipal, especificamente o IPCA-E para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado ou, caso sanada a omissão, a aplicação do índice da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme o Tema 810 do STF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 14598574), alegando omissão no v. acórdão que, ao julgar os aclaratórios anteriores, reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON, fixou os termos
a quo
dos consectários legais, mas deixou de explicitar os índices a serem aplicados.

Em suas razões, o Embargante sustenta que a decisão deve ser integrada para determinar a aplicação da legislação municipal, especificamente o IPCA-E para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado ou, caso sanada a omissão, a aplicação do índice da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme o Tema 810 do STF.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Analisando detidamente as razões da embargante, constato que assiste razão quanto à ocorrência de omissão no v. acórdão embargado.

De fato, o acórdão embargado, ao reduzir a multa e fixar termos iniciais distintos para correção monetária (publicação do acórdão) e juros de mora (trânsito em julgado), omitiu-se quanto aos índices aplicáveis, necessitando de integração para assegurar a correta liquidação do julgado.

Considerando o advento da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que instituiu a Taxa Selic como índice de atualização das condenações envolvendo a Fazenda Pública, e a necessidade de respeitar a decisão judicial que postergou o início dos juros para o trânsito em julgado, impõe-se a adoção de critérios distintos para cada período, a fim de evitar a incidência de juros antes da constituição da mora definitiva.

Assim, no período compreendido entre a fixação do novo valor e o trânsito em julgado, deve incidir apenas correção monetária pelo
IPCA-E
, índice que melhor reflete a inflação sem embutir juros remuneratórios. Somente a partir do trânsito em julgado, quando se tornam devidos também os juros moratórios, passará a incidir a
Taxa Selic
, a qual, por sua natureza híbrida, englobará ambos os encargos, em estrita observância ao art. 3º da EC 113/2021 e ao Tema 1419 do STF.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e fixar os seguintes parâmetros de atualização no dispositivo do acórdão:

"O valor da multa administrativa reduzida para R$ 10.000,00 deverá ser atualizado da seguinte forma:

a)
Da data da publicação do acórdão (01/11/2024) até a data do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente correção monetária pelo
IPCA-E
;

b)
A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, que compreende juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021."

Mantida a sucumbência recíproca conforme já delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar